Tribunal: TJBA
Processo: 0000124-76.2003.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000124-76.2003.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA ESPÓLIO: VALFLOR MARQUES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO E PENHORA REALIZADAS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000124-76.2003.8.05.0223, que tramitou perante a 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santa Maria da Vitória. A decisão recorrida (ID 471414410) declarou a prescrição da pretensão executória com base na alegada paralisação do processo por mais de três anos, sem manifestação da parte exequente. O apelante sustenta que não houve inércia, pois todas as determinações judiciais foram atendidas e a paralisação decorreu de dificuldades estruturais do Judiciário, além de existirem atos interruptivos da prescrição nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional capaz de afastar a configuração da prescrição intercorrente; (ii) apurar se a paralisação processual pode ser imputada à inércia da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, § 4º, do CPC estabelece que a citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis interrompem o prazo prescricional, desde que cumpridos os prazos legais pelo credor. 4. O oficial de justiça certificou a efetiva citação do espólio de Valflor Marques da Silva e de Alaide Tomas da Silva, conforme ID 28489965, e registrou a existência de oferta de bens à penhora, o que interrompe a contagem do prazo prescricional. 5. Há petições requerendo avaliação dos bens penhorados (IDs 28489971 e 28489985), sem manifestação judicial até o julgamento da apelação, o que evidencia diligência processual por parte do exequente. 6. No caso, a demora processual decorre de fatores estruturais do Poder Judiciário, não havendo omissão atribuível ao credor, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ. 7. A ausência de apreciação das petições constantes nos IDs 28489995, 28489992, 28489988 e 188268395 (todos pje1) reforça o argumento de que a paralisação não decorreu da parte autora, mas sim da morosidade institucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A efetiva citação e a constrição de bens no curso da execução interrompem o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC. 2. A paralisação processual motivada por falhas ou morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte exequente como causa da prescrição intercorrente. 3. A ausência de apreciação de petições e pedidos pendentes não caracteriza inércia da parte autora, desde que comprovada a sua diligência nos autos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º, 2º, 4º e 5º; CC, arts. 193 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)